Tribunal: STJ
Processo: 0267085-26.2014.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535638 - RJ (2023
/0462713-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MIX SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OUTRO NOME
: MIX SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO GOMES DE MENDONÇA PINHEIRO - SP273904
ROBERTO DA COSTA SANTOS MENIN - RJ178151
EMBARGADO
: VULCAN MATERIAL PLASTICO LTDA - FALIDO - MASSA
FALIDA
ADVOGADOS
: FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP053318
LEANDRO ANTUNES SOARES - RJ149545
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ESTADO DE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA. REEXAME. SÚMULA N. 7.
OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO E NECESSIDADE DE JULGAMENTO
CONJUNTO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servido à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com aplicação
20/05/2025
26/05/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47715784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/05/2025 18:00:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: d1a5e9f4-c26d-4763-8317-7beae0f5c80d

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535638 - RJ (2023
/0462713-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MIX SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OUTRO NOME
: MIX SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO GOMES DE MENDONÇA PINHEIRO - SP273904
ROBERTO DA COSTA SANTOS MENIN - RJ178151
EMBARGADO
: VULCAN MATERIAL PLASTICO LTDA - FALIDO - MASSA
FALIDA
ADVOGADOS
: FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP053318
LEANDRO ANTUNES SOARES - RJ149545
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ESTADO DE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA. REEXAME. SÚMULA N. 7.
OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO E NECESSIDADE DE JULGAMENTO
CONJUNTO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servido à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Mix São Paulo Indústria e
Comércio LTDA. em face de acórdão com a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
E
FALÊNCIA.
COMPENSAÇÃO. ART. 122, II, DA LEI 11.101/05. ESTADO DE CRISE
ECONÔMICO-FINANCEIRO CONHECIDO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO
PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Afirma que o "acórdão embargado possui relevantíssima omissão, na
medida em que não foi apreciada questão preliminar ao julgamento, suscitada pela
embargante tempestivamente, relativa à distribuição de feito conexo à Relatoria, apto a
tornar necessário o julgamento conjunto de ambos os processos conexos" (e-STJ, fl.
1.394), o que diz em relação ao "AREsp 2.543.228/RJ, em que se discute,
Documento eletrônico VDA47454665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:44
Código de Controle do Documento: e7b2c1bd-0c7a-422d-9e1d-bf0bae362cce

precipuamente, a nulidade do julgamento da apelação na causa conexa" (e-STJ, fl.
1.394).
Pede o provimento do recurso, que, embora intimada a parte contrária, não
foi respondido.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhida. O recurso é, aliás, evidentemente
protelatório.
Não há, de início, uma única linha no agravo interno em que se alega
eventual necessidade de julgamento conjunto de outro recurso nesta Corte, razão pela
qual a questão não foi e nem deveria ser apreciada.
Se há, portanto, alguma nulidade, esta foi invocada tardiamente, chamada
de nulidade de algibeira.
É, ademais, discricionário o poder do órgão julgador para decidir acerca da
necessidade de julgamento conjunto de causas conexas.
A saber, sobre ambas as questões:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO E ANUÊNCIA DA PARTE.
INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA AO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO E SUSCITAÇÃO TARDIA DE
NULIDADE. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É vedado à parte inovar em suas razões recursais, em sede de agravo interno,
trazendo novas questões não suscitadas oportunamente no recurso especial ou
nas contrarrazões ao recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão
consumativa.
2. Não há que se falar em ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC/2015, uma vez que o
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou
contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os
interesses da parte.
3. Esta Corte Superior tem entendimento firme de que a decretação de nulidade de
atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo (pas de nullité sans
grief), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, o que não foi
demonstrado no caso.
4. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência do resultado do
julgamento desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra
processual que não se coaduna com a boa-fé e que é rechaçada pelo Superior
Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.509.345/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
21/2/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ.
ART. 921, § 5o, DO CPC/2015. REFORÇO ARGUMENTATIVO. ACLARATÓRIOS
Documento eletrônico VDA47454665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:44
Código de Controle do Documento: e7b2c1bd-0c7a-422d-9e1d-bf0bae362cce

OPOSTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ACOLHIMENTO. OFENSA AO
ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO
EM
DESFAVOR
DO
EXEQUENTE.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas
em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.
2. Não cabe a esta Corte analisar suposta violação de normas constitucionais, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para
fins de prequestionamento.
3. "É faculdade do julgador a análise da necessidade de os processos serem
reunidos para julgamento conjunto, porquanto cabe a ele avaliar a intensidade da
conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias" (AgInt no
AREsp n. 2.125.002/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
17/6/2024
19/6/2024
4. O apontamento feito à previsão contida no art. 921, § 5o, do CPC/2015, tanto
neste feito quanto no REsp. n. 2.072.952/RS (2023/0163308-3), se deu a título de
reforço argumentativo, não se tratando de ponto ou questão essencial ao deslinde
da controvérsia, de sorte que o eventual acolhimento das preliminares de inovação
recursal, preclusão e falta de prequestionamento não implicaria o afastamento da
conclusão da decisão embargada.
5. Reconhecida pela Corte local a "ocorrência de omissão [no acórdão de fls. 359
/379 (e-STJ)] relativamente ao entendimento atual do STJ a respeito do (des)
cabimento da fixação de honorários advocatícios, em proveito da parte devedora,
no caso de reconhecimento da prescrição intercorrente" (e-STJ fl. 434), não há
falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 em razão do acolhimento dos
embargos de declaração opostos pela parte ora agravada.
6. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial,
por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
7. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "em caso de extinção da execução, a
imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em
conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não
se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a
pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora,
ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da
execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da
execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não
tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia
/desídia da parte credora)" (AgInt no REsp 1.959.952/SP, Relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
).
12/8/2022
8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.087.503/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
2/10/2024

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou,
simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a
ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.
Eles servem para suprimento de omissões, correção de erro material e
esclarecimento de contradições ou obscuridades porventura existentes no julgado, de
tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha, eventualmente, a
prequestionar os pontos levantados pela parte.
Documento eletrônico VDA47454665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:44
Código de Controle do Documento: e7b2c1bd-0c7a-422d-9e1d-bf0bae362cce

Nesse sentido:

PETIÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM - OBEDIÊNCIA À
SISTEMÁTICA
PREVISTA
NO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
-
IRRECORRIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ. INSURGÊNCIA DOS
MUTUÁRIOS.
1. Petição recebida como embargos de declaração, em nome dos princípios da
economia processual e da fungibilidade.
2. Nos estreitos lindes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, o
recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou
acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do
julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(PET no AgInt no AREsp 1293428/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
21/3/2019
26/3/2019

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL.
1. Ação de indenização por danos morais.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição,
obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no recurso especial rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp 1810951/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
)
10/2/2020
12/2/2020

A parte, sob a alegação de omissão, busca a anulação do julgado por via
sabidamente inadequada, o que demonstra o caráter protelatório e desnecessário do
presente recurso.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração e, considerando o
caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a embargante ao pagamento
de multa em favor da parte embargada, no montante correspondente a 2% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de
2015.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47454665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:44
Código de Controle do Documento: e7b2c1bd-0c7a-422d-9e1d-bf0bae362cce

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.535.638 / RJ
Número Registro: 2023/0462713-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02510437520128260000
02670852620148190001
202324510256
2510437520128260000
2670852620148190001
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MIX SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OUTRO
NOME
: MIX SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO GOMES DE MENDONÇA PINHEIRO - SP273904
ROBERTO DA COSTA SANTOS MENIN - RJ178151
AGRAVADO
: VULCAN MATERIAL PLASTICO LTDA - FALIDO - MASSA FALIDA
ADVOGADOS : FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP053318
LEANDRO ANTUNES SOARES - RJ149545
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
COMPENSAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MIX SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OUTRO NOME : MIX SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO GOMES DE MENDONÇA PINHEIRO - SP273904
ROBERTO DA COSTA SANTOS MENIN - RJ178151
Documento eletrônico VDA47707654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:39:14
Código de Controle do Documento: 7065eb56-743c-4b05-942f-d5afcc0a4d1c

EMBARGADO : VULCAN MATERIAL PLASTICO LTDA - FALIDO - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP053318
LEANDRO ANTUNES SOARES - RJ149545
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
20/05/2025
26/05/2025
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:39:14
Código de Controle do Documento: 7065eb56-743c-4b05-942f-d5afcc0a4d1c